Tribunal: TJPA
Processo: 0802032-70.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802032-70.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA HELENA DA COSTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “AUSENTE”. TEMA 1.132/STJ. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sob fundamento de regular constituição em mora, validade do contrato eletrônico e ausência de plausibilidade imediata das alegações de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com anotação “ausente” é suficiente para comprovar a mora; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico apresentado possui validade jurídica; (iii) determinar se alegações de cláusulas abusivas podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento para afastar a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.132.

4.

A devolução da notificação com anotação “ausente” não descaracteriza a mora, pois o requisito legal se satisfaz com a remessa ao endereço indicado no instrumento contratual.

5.

O contrato eletrônico firmado com certificação digital no padrão ICP-Brasil goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 10, §1º, da MP nº 2.200-2/2001.

6.

A validade de contratos eletrônicos independe, em determinados casos, de certificação ICP-Brasil, desde que demonstradas autenticidade e integridade do documento.

7.

A apresentação de cópia digitalizada do contrato é suficiente quando não se trata de título de crédito cartular, sendo dispensável a via original.

8.

As alegações de abusividade contratual, como capitalização de juros, tarifas indevidas e venda casada, demandam dilação probatória e não podem ser examinadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

9.

A decisão agravada está alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência dominante, inexistindo elemento apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em contratos com alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo dispensado o efetivo recebimento. 2. O contrato eletrônico com certificação digital presume-se válido e eficaz, admitindo-se, ainda, sua validade sem certificação ICP-Brasil quando demonstradas autenticidade e integridade. 3. A análise de cláusulas abusivas em contrato demanda dilação probatória e não pode ser realizada em agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º, e art. 3º; CPC, arts. 1.015, I, 1.016, 1.021 e 1.022; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09/08/2023; TJDF, ApCív nº 0729644-97.2022.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 25/10/2023; TJAL, ApCív nº 0700674-89.2023.8.02.0036, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 14/12/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0810709-08.2022.8.14.0040, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12/12/2023; TJPA, AI nº 0823468-22.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0802032-70.2026.8.14.0000; Recorrente: SANDRA HELENA DA COSTA; Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S.A.;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SANDRA HELENA DA COSTA contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802032-70.2026.8.14.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

A decisão recorrida, lançada sob o ID nº 166562103, reconheceu a regular constituição em mora da devedora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, entendendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de seu efetivo recebimento, bem como reconheceu a validade do contrato eletrônico apresentado, reputando ausente, naquele momento processual, a plausibilidade das alegações de abusividade contratual.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno (ID nº 33866064), sustentando, em síntese: (i) a necessidade de reforma da decisão monocrática que inadmitiu ou negou seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.021 do CPC; (ii) a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “ausente”, não tendo sido efetivamente recebida pela devedora; (iii) a invalidade do contrato eletrônico, sob o argumento de ausência de assinatura digital com certificação no padrão ICP-Brasil; (iv) a existência de cláusulas abusivas no contrato, tais como capitalização diária de juros, cobrança de juros moratórios capitalizados, tarifas bancárias indevidas e venda casada de seguro; e (v) ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao órgão colegiado, a fim de que seja suspensa a liminar de busca e apreensão e determinado o retorno do bem à sua posse .

Conforme certidão de ID nº 35465439, transcorreu in albis o prazo legal para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, com esteio no art. 1.015, I e art. 1.016 do CPC.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, especificamente quanto: (i) à regularidade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida com anotação “ausente”; (ii) à validade do contrato eletrônico; e (iii) à possibilidade de reconhecimento, em sede recursal, de alegadas cláusulas abusivas aptas a afastar a liminar de busca e apreensão.

No que concerne à alegada nulidade da constituição em mora, a irresignação da agravante não merece guarida.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática agravada, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), cuja tese foi integralmente transcrita no decisum, nos seguintes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

(STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, julgado em 09/08/2023)

A decisão agravada, inclusive, foi além, reproduzindo excerto do referido julgado repetitivo, no qual se firmou que:

“incumbe ao credor comprovar tão somente o envio da carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, não sendo necessária a demonstração do efetivo recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros.”

Dessa forma, a devolução da notificação com a anotação “ausente” não tem o condão de descaracterizar a mora, porquanto o requisito legal restou devidamente cumprido com a remessa da correspondência ao endereço contratual.

No mesmo sentido, a decisão agravada colacionou precedentes de diversos tribunais pátrios, os quais reforçam a orientação vinculante do STJ, dentre os quais se destacam:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE NÃO PROCURADO. TEMA 1132/STJ. (...) A mora é comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.”

(TJDF, ApCív nº 0729644-97.2022.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 25/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (...) AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’. TEMA 1132 DO STJ. (...) PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA (...) É SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO.”

(TJAL, ApCív nº 0700674-89.2023.8.02.0036, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 14/12/2023)

No âmbito deste próprio Tribunal de Justiça, igualmente restou assentado:

“ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0810709-08.2022.8.14.0040, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12/12/2023)

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada e vinculante, não há qualquer ilegalidade na decisão que reconheceu a regular constituição em mora.

No tocante à validade do contrato eletrônico, também não assiste razão à agravante.

A decisão agravada consignou, com acerto, que o instrumento contratual foi firmado mediante certificação digital no padrão ICP-Brasil, circunstância que atrai a incidência do art. 10, §1º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, segundo o qual:

“As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.”

Ademais, conforme destacado no decisum recorrido, a jurisprudência tem evoluído no sentido de admitir a validade de contratos eletrônicos mesmo sem certificação ICP-Brasil, desde que presentes elementos de autenticidade e integridade, sendo desnecessária, ainda, a apresentação da via original quando não se tratar de título cartular.

Nesse sentido, a própria decisão agravada fez referência a precedente deste Tribunal:

“A via original do contrato somente é exigida quando se tratar de título de crédito com natureza cartular, o que não se verifica no caso concreto, pois se trata de contrato físico digitalizado, sem circulação por endosso, o que torna suficiente a apresentação de cópia digitalizada idônea.”

(TJPA, AI nº 0823468-22.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno)

Por fim, no que tange às alegações de abusividade contratual, verifica-se que tais questões demandam dilação probatória, não sendo passíveis de análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, conforme expressamente consignado na decisão agravada.

Com efeito, a análise de matérias como capitalização de juros, tarifas bancárias e eventual venda casada exige instrução probatória e contraditório pleno, devendo ser realizada pelo juízo de origem.

Diante de todo esse contexto, verifica-se que a decisão monocrática agravada encontra-se integralmente alinhada com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante, inclusive vinculante, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

Dispositivo
Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 11/05/2026